Tribunal: TJDFT
Processo: 0758761-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. MENSALIDADES INDICADAS NO CONTRATO EM VALOR SUPERIOR AO COBRADO DOS DEMAIS ALUNOS. AFRONTA À LEI 10.260/01. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para revisar o contrato de financiamento estudantil elencado nos autos, fixando o valor máximo atinente às mensalidades das parcelas do curso contratado pela parte autora em R$ 336,60. Em seu recurso, o primeiro réu (“Banco do Brasil”) aduz a sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência absoluta, sendo matéria atinente à Justiça Federal, ressaltando ainda que seria necessário o ingresso do FNDE no polo passivo da demanda. Ainda, sustenta ser incabível a revisão contratual nos Juizados Especiais. No mérito, aduz a impossibilidade de cumprir a decisão judicial, sendo que em caso de manutenção da decisão requer que seja oficiado ao FNDE. Ademais, sustenta a ausência de ilicitude no contrato, eis que decorrente da manifestação de vontade da parte. Lado outro, a segunda ré (“Faculdade Evangélica”) alega em sede preliminar a incompetência desse Juízo, face a necessidade de inclusão da União no polo passivo, inclusive com a formação de litisconsórcio unitário necessário, sendo matéria atinente à Justiça Federal. Ainda, sustenta a complexidade da matéria, o que afasta a competência do juizado especial, bem como alega a sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica do pedido em face da recorrente, uma vez que a parte autora já concluiu o curso. No mérito, alega a ausência de motivos a ensejar a revisão contratual.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 17366918-17366921 e ID 17366924-17366927). Contrarrazões apresentadas (ID 17366933).

III. Não prospera as preliminares de ilegitimidades passivas das rés, visto que a instituição financeira atua como agente operador/financeiro na gestão contratual, conforme artigo 3o §2o e II da Lei 10.260/01, concedendo financiamento com recurso do FIES, além de responsável pela execução do contrato (artigo 6o da Lei 10.290/01), enquanto que a instituição de ensino participa na qualidade de beneficiária do FIES, o que possibilitou à efetivação do contrato de financiamento, cujos valores foram baseados nas quantias mensais indicadas pela faculdade. Ainda, inexiste ilegitimidade passiva e/ou impossibilidade jurídica do pedido pelo fato da parte autora ter concluído o curso, uma vez que a demanda decorre dos efeitos da relação contratual de ensino prestada pela faculdade. Preliminares rejeitadas.

IV. Também não prospera a tese de que a demanda deveria incluir o FNDE e/ou a União, o que levaria o feito à Justiça Federal. Isso porque a causa é direcionada ao questionamento acerca da mensalidade utilizada como base para os valores cobrados da parte autora, demonstrando que a insurgência não se direciona à origem ou utilização dos recursos, mas sim à conduta das rés. Ademais, não há dificuldade probatória a ensejar perícia técnica, uma vez que as provas documentais são suficientes para a análise da demanda, também não existindo impossibilidade de revisão contratual no Juizado Especial. Assim, rejeitam-se as preliminares de incompetência e de litisconsórcio passivo necessário.

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

VI. Depreende-se do artigo 4o §4o da Lei 10.260/01 que para os alunos optantes do FIES é vedada a cobrança de valores e taxas adicionais, sendo que deve ser a eles concedidos todos os “descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual”.

VII. No caso dos autos, ainda que as rés sustentem que não seria o caso de inversão do ônus da prova, destaca-se que a parte autora trouxe comprovação suficiente para atestar as suas alegações, uma vez que o documento ID 17366817 comprova que a instituição de ensino efetuava a cobrança de R$ 336,60 dos demais alunos do mesmo curso, enquanto que para a parte autora, optante pelo FIES, o valor indicado para a mensalidade era de R$ 1.020,00 (ID 17366816, págs. 1/2), em evidente afronta ao disposto na Lei 10.260/01. Ainda, trata-se de contrato de adesão, não sendo lícito que as recorrentes delimitem a cláusula contratual relativa ao valor da mensalidade em desrespeito ao preceito legal e com ofensa ao princípio da isonomia em virtude do tratamento diferenciado entre os alunos participantes do FIES e os demais. Em consequência, deve ser mantida a sentença vergastada. Precedentes envolvendo os mesmos recorrentes: (Acórdão 1221840, 07540680920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1188890, 07464553520188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Em tempo, não há que se falar em impossibilidade de cumprir a ordem judicial, uma vez que a instituição financeira é o agente operador/financeiro e executor na gestão contratual, sendo o responsável pela efetiva fiscalização, controle e repasse dos valores do financiamento estudantil. Neste sentido: (Acórdão 1174884, 07161683120188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.